Tribunal: TJES
Processo: 5002247-90.2021.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002247-90.2021.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ISADORA SYLVESTRE BINOW e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002247-90.2021.8.08.0014

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

IMPETRANTE: ISADORA SYLVESTRE BINOW

IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI”

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença constante do id. 3269104, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ISADORA SYLVESTRE BINOW
em face de ato coator praticado pelo
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI”
, concedeu a segurança pleiteada, para autorizar a participação da Impetrante no exame supletivo para a conclusão do ensino médio, viabilizando, após, o seu ingresso no ensino superior.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 3298576).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002247-90.2021.8.08.0014

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

IMPETRANTE: ISADORA SYLVESTRE BINOW

IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI”

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença constante do id. 3269104, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos do
“mandado de segurança”
impetrado por
ISADORA SYLVESTRE BINOW
em face de ato coator praticado pelo
DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI”
, concedeu a segurança pleiteada, para autorizar a participação da Impetrante no exame supletivo para a conclusão do ensino médio, viabilizando, após, o seu ingresso no ensino superior.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes e, de uma análise dos autos, já adianto que a r. sentença não merece retoques.

Inicialmente, cumpre transcrever o artigo 208, V, da Constituição Federal de 1988, que assim prescreve:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

Conforme se vê, o texto constitucional indica que o acesso ao ensino será estabelecido tão somente em razão da capacidade de aprendizagem de cada indivíduo, não fazendo restrições de outras espécies.

Ademais, a própria Lei Federal nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, aponta como critério para a verificação do rendimento escolar o “aprendizado”, permitindo aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um (art. 24, inciso V, “c”).

Por outro lado, o referido diploma legal restringe a conclusão do ensino médio através do sistema de ensino mediante cursos e exames supletivos aos maiores de 18 (dezoito) anos (art. 38, §1º, inciso II).

Sendo assim, é necessário que o educando que ainda não completou a maioridade civil, e pretenda se submeter ao exame modular supletivo, demonstre possuir capacidade individual superior e maturidade precoce, a justificar sua submissão aos exames, e consequentemente, seu ingresso no curso superior pretendido.

No caso dos autos, a parte impetrante logrou êxito em demonstrar, mediante prova documental, que tem plena capacidade intelectual para realizar o curso para qual prestou vestibular e foi aprovada, ressaltando ainda, que foi emancipada.

Ademais, a declaração de conclusão de ensino médio foi emitida há mais de 01 (um) ano, não se afigurando razoável modificar a situação jurídica que se encontra estabilizada.

Com efeito, em situações semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “(...)
os princípios jurídicos recomendam, em hipóteses excepcionais como a dos autos, que o estudante, beneficiado com o provimento judicial favorável, não seja prejudicado pela posterior desconstituição da decisão que lhe conferiu o direito pleiteado inicialmente
” (AgInt no REsp n. 1.815.356/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 1/12/2020.).

Desta maneira, impossibilitar que a Impetrante tenha pleno acesso ao ensino em virtude tão somente de sua idade, mormente em se considerando que já se encontra cursando o ensino superior, não se mostra uma solução adequada ao caso.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002247-90.2021.8.08.0014

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

IMPETRANTE: ISADORA SYLVESTRE BINOW

IMPETRADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS “PEDRO ANTÔNIO VITALI”

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXAME SUPLETIVO – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O art. 208 da Constituição Federal indica que o acesso ao ensino será estabelecido tão somente em razão da capacidade de aprendizagem de cada indivíduo, não fazendo restrições de outras espécies. Ademais, a própria Lei Federal nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, aponta como critério para a verificação do rendimento escolar o “aprendizado”, permitindo aos estudantes o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um (art. 24, inciso V, “c”).

2.
Por outro lado, o referido diploma legal restringe a conclusão do ensino médio através do sistema de ensino mediante cursos e exames supletivos aos maiores de 18 (dezoito) anos (art. 38, §1º, inciso II). Sendo assim, é necessário que o educando que ainda não completou a maioridade civil, e pretenda se submeter ao exame modular supletivo, demonstre possuir capacidade individual superior e maturidade precoce, a justificar sua submissão aos exames, e consequentemente, seu ingresso no curso superior pretendido.

3.
No caso dos autos, a parte impetrante logrou êxito em demonstrar, mediante prova documental, que tem plena capacidade intelectual para realizar o curso para qual prestou vestibular e foi aprovada, ressaltando ainda, que foi emancipada. Ademais, a declaração de conclusão de ensino médio foi emitida há mais de 01 (um) ano, não se afigurando razoável modificar a situação jurídica que se encontra estabilizada. Precedente do C. STJ.

4.
Sentença confirmada.

DECISÃO
por unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.